Tribunal: TJDFT
Processo: 0745478-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745478-15.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE BANCHIERI FLAUSINO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, na forma do artigo 938, § 3o, o Código de Processo Civil, para que o Apelado apresente, no prazo de cinco dias úteis, extratos da conta corrente demonstrativos da utilização, pelo Apelante, do crédito que teria sido disponibilizado pela cédula de crédito bancário de ID 59981249. O Apelante terá o prazo de cinco dias úteis para se manifestar sobre os documentos. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator